Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE FORMA ESCALONADA. INCIDÊNCIA PROGRESSIVA. ALÍQUOTAS SOBRE CADA FAIXA REMUNERATÓRIA. APURAÇÃO CONTROVERTIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. INFLUÊNCIA NO VALOR DEVIDO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NECESSÁRIA ATUAÇÃO DE AUXILIARES DA JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo interposto contra sentença que homologou cálculos da exequente em cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 que condenou o Distrito Federal a repetir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche.
2. Nenhuma das memórias foi capaz de demonstrar de forma clara, objetiva e pormenorizadamente toda a metodologia empregada para os cálculos sendo impossível identificar se, nos meses em referência, foi ou não retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque da agravada-exequente e ainda qual a tabela vigente na época de cada desconto em relação aos valores das faixas salariais para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.
3. Recurso provido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial ou, em caso de impossibilidade, a perito habilitado, para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo Distrito Federal.